Tribunal: TJDFT
Processo: 0021776-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves.
2. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação.
3. Recurso desprovido.